Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO ZERO APURADA POR PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PENDENTE A SER QUITADA PELO DEVEDOR. QUANTUM DEBEATUR IGUAL A ZERO. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADORA DA INCOMPLETUDE DO TÍTULO JUDICIAL PORQUE ATESTADA POR PROVA TÉCNICA A AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIOA EXIGÍVEL AO DEVEDOR. DOCUMENTO QUE EM FASE SE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SE MOSTRA SEM APTIDÃO PARA LASTREAR DEMANDA EXECUTIVA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO QUE LEVA À EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO DECISÓRIO QUE INVIABILIZA A PRETENSÃO EXECUTIVA DEDUZIDA PELO CREDOR/EXEQUENTE. ATO JUDICIAL QUE INEQUIVOCAMENTE SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SOMENTE IMPUGNÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA COMBATER A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO INVIÁVEL DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NOMEM IURIS DADO AO ATO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência de conteúdo decisório com carga de lesividade ao patrimônio jurídico é o que caracteriza o pronunciamento judicial como passível de recurso, independentemente da forma como seja intitulado. Assim, os despachos, como regra geral, não são recorríveis, pelo que quanto a eles não se opera a preclusão. Todavia, podem ser excepcionalmente impugnados quando representativos de indevida ordenação do processo e, assim, com potencialidade de gerar dano à parte. Já as decisões interlocutórias e as sentenças, pelo conteúdo decisório que encerram, são passíveis de recurso, sendo certo que haverá a parte de observar a sistemática recursal estabelecida na lei processual civil para manejar de forma adequada a impugnação contra o provimento judicial que desatende a seus interesses.
2. Caso concreto em que a decisão agravada resolveu a questão principal posta na liquidação de sentença e, ao fazê-lo (conteúdo decisório), pôs fim ao procedimento instaurado pela parte para liquidação do julgado afirmando a impossibilidade de ter seguimento a demanda executiva, porque apurara a prova pericial não pender dívida a ser quitada pelo devedor. Hipótese em que configurada liquidação zero. Provimento judicial que tem inequívoca natureza de sentença.
3. Certificando a prova técnica produzida em fase de liquidação provisória de sentença que não pende dívida a ser quitada pelo devedor, inequívoco revelar a situação processual a ausência de titulo executivo exigível, uma vez que nada deve a parte executada por conta do apurado quantum debeatur igual a zero. Hipótese que leva à necessária extinção do processo de execução fundado em documento (sentença) que se fez incompleto com a identificação de circunstância afirmativa de que nada pode ser exigido ao devedor.
4. A decisão que decreta a prematura extinção do processo executivo somente pode ser impugnada por recurso de apelação, constituindo erro grosseiro o manejo de agravo de instrumento para atacar o provimento judicial que reconheceu faltar lastro ao título apresentado pelo exequente/agravante para fundamentar o procedimento executivo pela falta de indispensável requisito de existência e validade do processo de execução.
5. Inviável acolher o argumento da parte de que foi induzida a erro pela denominação dada ao ato judicial de “decisão interlocutória”, afinal, não pode ser olvidada a regra comezinha de que não é o nomen iuris que qualifica o pronunciamento judicial mas seu conteúdo e o papel que representa para a demanda instaurada pela parte autora. Erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
6. Declarada, por unanimidade, a improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao recorrente.
7. Recurso conhecido e desprovido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime.